Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703493-25.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDOLFO RODRIGO DOS SANTOS, LIDIANE DA SILVA VIEIRA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, LIDIANE DA SILVA VIEIRA, RANDOLFO RODRIGO DOS SANTOS D E S P A C H O A requerida COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA postula em seu recurso de apelação o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 33568778 - Pág. 3). A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. A requerida anexou aos autos uma declaração de ausência de faturamento (ID 33568779 - Pág. 1), bem como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) dos meses de janeiro de 2020 e 2021 (ID 33568780 - Pág. 1 e 33568781 - Pág. 1). A despeito de a apelante alegar a ausência de atividade e a existência de dificuldade financeira, não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2022, 2021 e 2020, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de carrear aos autos documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator